Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-43.2025.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-43.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), PATRICIA ALEXANDRA SIAN - CPF: 858.887.021-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):

PATRICIA ALEXANDRA SIAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE (CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PENHOR CEDULAR)
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação
de execução
sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não foi demonstrada tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito impede o reconhecimento do interesse processual na ação monitória, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual manifesta-se pelo binômio necessidade e adequação, conforme previsto no art. 17 do CPC.

A ação
de execução por quantia certa
possui requisitos específicos previstos
noentre
os quais não se inclui a exigência de prévia notificação do devedor ou tentativa de composição extrajudicial.

A jurisprudência do TJMT entende que a notificação extrajudicial para purgação da mora não constitui condição de procedibilidade da ação
de execução
.

O inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar pretensão resistida, tornando desnecessária a demonstração de tentativa prévia de resolução extrajudicial do conflito.

A imposição judicial de condição não prevista em lei configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A exigência de exaurimento da via extrajudicial somente é legítima quando expressamente prevista em norma legal, nos termos da jurisprudência do STF (RE 631.240/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de tentativa prévia de composição extrajudicial não impede o reconhecimento do interesse processual em ação
de execução
, sendo indevida a extinção do feito por ausência de interesse de agir quando o inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 17, 319 e 700.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007617-39.2018.8.11.0015 e 1015900-94.2023.8.11.0041; STJ,
AgInt
no REsp 1954342; STF, RE 631240/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da Ação
de execução
nº
1000713-43.2025.8.11.0084
, ajuizada em face de
PATRICIA ALEXANDRA SIAN
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo SICREDI, em face de PATRICIA ALEXANDRA SIAN, qualificados nos autos, alegando ser credora da parte requerida, em decorrência de cédula de crédito.

Em despacho de id: 206105151, determinou-se a intimação da parte exequente para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa.

Decorreu-se o prazo sem qualquer manifestação.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De início necessário se faz esclarecer que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Compulsando os autos, pelos documentos que instruem a exordial, verifica-se que não resta demonstrado o interesse de agir, ao passo em que não há nos autos nenhum documento comprobatório de que a parte autora procurou o requerido para tentar resolver a situação, sendo este, pois, o caminho mais simples e rápido.

Ademais, devidamente intimada, a parte manteve-se inerte.

É de se dizer que, quem assim não faz, em tese, não pode lançar-se, sob o manto do acesso à Justiça e inafastabilidade da jurisdição, para, sem pretensão resistida, pedir em juízo a solução do conflito.

Isso porque, não se permitiu a parte contraria a possibilidade de resolver o problema pela via administrativa, necessidade
esta
para que reste configurado o binômio da necessidade, utilidade e do interesse como condição da ação.

A doutrina nos ensinar a respeito:

"A necessidade de estar em juízo deve ser demonstrada, provando-se que não foi possível resolver o conflito levado ao Poder Judiciário de outra forma civilizada" (LORENCINI, 2012, p.58 e 72).

Nessa mesma linha, o magistério do professor Vicente Greco Filho:

"Faltará interesse o interesse processual se a via jurisdicional não for indispensável, como, por exemplo, se o mesmo resultado puder ser alcançado por meio de um negócio jurídico sem a participação do Judiciário" (Greco, 2013, p. 105).

Nesse contexto, não havendo a prévia tentativa de solução do conflito por meio da negociação, é possível, o extremo da extinção do processo pela falta de pretensão resistida, a ensejar a falta de interesse de agir em juízo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide - Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida. (TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Ausência de interesse processual, sob a vertente necessidade, pois não há qualquer demonstração de resistência por parte da Administração Pública. Inexistência propriamente de lide, no sentido de "conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida". Carência da ação. Precedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP;Apelação
Cível 1004311-67.2020.8.26.0664; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi
; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Não é demais relembrar que o processo judicial é um método por meio do qual a jurisdição atua, com objetivo de resolver um conflito. Inobstante, não é o único caminho existente para solução, isso porque a parte pode, simplesmente, alcançar seu desejo por outro meio.

Nesse sentido, convém ressaltar que tais demandas ocupam cerca de 70% do acervo de demandas cíveis nesta Comarca, sendo que em mais de 50% se encerram antes do início da fase instrutória, beirando, assim, a ocorrência de assédio processual, face a ausência de diligências no sentido de localizar a parte devedora e tentar a composição antes da propositura da ação.

A propósito, a medida de impor ao demandante que, antes de promover demanda judicial, tente ao menos procurar seu adversário para proporcionar a ele a possibilidade de resolver à insatisfação é adequada. Pois, antes disso, não se tem a resistência, por conseguinte o conflito e, finalmente, o interesse processual.

Conclui-se, portanto, que a tentativa prévia da pacificação, como regra, não representa nenhuma ofensa ao acesso à Justiça ou à inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º,
xxxv
), é que a solução consensual, tomada pelos próprios envolvidos, sempre atenderá melhor ambas as pretensões.

Condutas como essas, além de onerar as ações, já que são acrescidas de custas e honorários advocatícios, também fere o princípio da efetividade processual, o qual relacionando-se diretamente à noção de acesso à Justiça e à adequada prestação jurisdicional pelo Estado aqueles que realmente precisam.

Posta assim a questão, concluiu-se que a tentativa de solução do conflito, antes da levar a lide ao Judiciário se mostra necessária, de modo que, na sua falta, enseja a extinção do processo, o qual não representa nenhuma ofensa à primazia do julgamento de mérito, tão pouco ofensa ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC).

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Publique-se. Intime-se.

Em suas razões recursais (ID.
326407867
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexigibilidade de prévia tentativa de resolução extrajudicial como condição de procedibilidade da ação
de execução
e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando-se o fundamento de ausência de interesse de agir e determinando o regular prosseguimento da ação
de execução
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (
43953336)
–
PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
326848883
).

Sem apresentação de contrarrazões, uma vez que não ocorreu a
triangularização
processual.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):
PATRICIA ALEXANDRA SIAN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da Ação de execução nº 1000713-43.2025.8.11.
0084, ajuizada em face de PATRICIA ALEXANDRA SIAN
, ao fundamento de que a parte autora não comprovou ter realizado tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

A parte Apelante, em suma, defende que não existe previsão legal que imponha ao credor a obrigação de comprovar tratativas prévias antes de propor ação de
execução
.

Sustenta que o inadimplemento contratual, por si só, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual.

Argumenta, ainda, que a exigência de comprovação de tratativas extrajudiciais cria condição de procedibilidade não prevista em lei e afronta diretamente o direito fundamental de acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o interesse processual e determinado o regular prosseguimento da ação.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inexigibilidade de prévia tentativa de resolução extrajudicial como condição de procedibilidade da ação
de execução
e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição

A questão central trazida no presente recurso consiste em definir se a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial constitui requisito necessário para o reconhecimento do interesse processual em ação
de execução
, como entendeu o juízo de origem, ou se tal exigência configura criação judicial de condição de procedibilidade não prevista em lei, em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

A análise da controvérsia demanda, inicialmente, a compreensão do interesse processual como condição da ação.

O art. 17 do CPC estabelece que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", sendo que o primeiro, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, manifesta-se pelo binômio necessidade-adequação.

A necessidade consiste na imprescindibilidade de ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido, enquanto a adequação diz respeito à utilização do procedimento correto para tutelar o direito afirmado.

No caso específico da ação
de execução
, o art. 7
98
do CPC dispõe que:

"
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura
da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II -
indicar
:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I -
o
índice de correção monetária adotado;

II -
a
taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV -
a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V -
a
especificação de desconto obrigatório realizado.
"

Como se observa, para a propositura da ação de execução, exige-se o atendimento dos requisitos previstos no art. 798 do Código de Processo Civil,
consistentes na apresentação do título executivo extrajudicial, do demonstrativo do débito atualizado, da prova da ocorrência de condição ou termo, quando houver, da comprovação do adimplemento da contraprestação eventualmente exigida, bem como da indicação da modalidade executiva pretendida, da qualificação das partes e, sempre que possível, dos bens suscetíveis de penhora.

Não há qualquer menção à necessidade de prévia notificação do devedor ou tentativa de composição extrajudicial, sendo que, da mesma forma, o art. 319 do CPC, que estabelece os requisitos da petição inicial, não prevê tal exigência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado que a notificação extrajudicial não constitui condição de procedibilidade para a propositura de ação
de execução
:

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000607-81.2025.811.0084 APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DP CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP APELADO: EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de demonstração de tentativa de composição extrajudicial constitui óbice ao reconhecimento do interesse processual em ação de execução, III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual decorre da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional buscado, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação carece de amparo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a tentativa prévia de solução administrativa não constitui pressuposto processual nem requisito da petição inicial em demandas que envolvam obrigações bancárias inadimplidas. Tendo a parte autora apresentado instrumento contratual dotado de força executiva e comprovado o inadimplemento, revela-se configurado o interesse de agir e ausente qualquer vício capaz de justificar a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação execução não exige demonstração de tentativa prévia de composição extrajudicial. O interesse processual está caracterizado pela existência de obrigação líquida, certa e exigível, sendo desnecessária a prévia provocação da parte adversa. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento exclusivo
na falta de requerimento administrativo, configura afronta ao direito de acesso à Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 319 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.11.2017,
DJe
20.11.2017; TJMT, Recurso Inominado 10747255420238110001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Maria Helena G. Póvoas, j. 17.06.2024. (N.U 1000607-81.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A falta de prévia tentativa de resolução administrativa com tentativa de conciliação não retira do credor o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88). (N.U 1000533-27.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Quanto à necessidade como elemento do interesse processual, é importante destacar que o inadimplemento contratual, por si só, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Quando o devedor não cumpre espontaneamente a obrigação no prazo avençado, configura-se a resistência à pretensão do credor, tornando necessária a intervenção judicial para a satisfação do crédito.

Não se pode exigir do credor que, além de suportar o inadimplemento, ainda tenha que comprovar tentativas infrutíferas de cobrança extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, afirmando que o interesse de agir prescinde de prévio requerimento administrativo, salvo quando houver expressa previsão legal:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS .
FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO
MANTIDA .
1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2.
Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Ademais, a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse processual, sem respaldo legal, configura indevida restrição ao direito de acesso à justiça, em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha evoluído no sentido de valorizar os métodos consensuais de solução de conflitos, como se depreende dos §§ 2º e 3º do art. 3º do CPC, essa valorização não pode ser interpretada como imposição de barreiras ao acesso à justiça.

Os métodos consensuais devem ser estimulados, mas não podem ser impostos como condição para o exercício do direito de ação, salvo quando houver expressa previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, afirmou que a exigência de prévio requerimento administrativo só é legítima quando expressamente prevista em lei, e desde que não implique em obstáculo intransponível de acesso ao Judiciário:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1 .
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2 .
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado .
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer
uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos .
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (
iii
) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir . 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a
ação .
Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (
ii
) e (
iii
) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9 .
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF - RE: 631240 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Portanto, a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse processual, no caso específico, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, configurando criação judicial de requisito não previsto em lei, em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação
de execução
, afastando-se a exigência de comprovação de
prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025